Tribunal: TJMT
Processo: 1022118-38.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
RECURSO AGRAVO EM EXECUÇÃO – 1.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022118-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARCOS JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 939.989.021-04 (AGRAVANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1022118-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS JOSE FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO AGRAVO EM EXECUÇÃO –
1.
DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE MANTEVE A FRAÇÃO 3/5 (60%) QUANDO DA OCORRÊNCIA DA SEGUNDA CONDENAÇÃO DO APENANDO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO COEFICIENTE PARA O PERCENTUAL DE 40% OU 2/5 POR SE TRATAR DE AGENTE NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.464/2007 - ÉDITO CONDENATÓRIO ATINENTE A CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDO – REINCIDENTE ESPECÍFICO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- Evidenciado que o agente é reincidente específico em crime hediondo, o percentual de pena cumprido para se alcançar o requisito objetivo da progressão de regime a teor do disposto no art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal é à fração de 3/5 (três quintos).

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1022118-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS JOSE FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
MARCOS JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Pena

0019809-42.2015.8.11.0042, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que i
ndeferiu o pedido defensivo de alteração da fração utilizada para fins de progressão de regime
de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos
),
no que se refere à condenação oriunda da ação penal n.º0000302-60.2010.8.11.0078, nos termos da nova redação do art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.

Sustenta o agravante que
requereu a retificação do atestado de pena gerado pelo SEEU no PEP0019809-42.2015.8.11.0042, para alterar a fração para progressão de regime de 3/5 para 2/5, do processo criminal da guia n° 0000302- 60.2010.811.0078 (art. 121, §2°, incisos I e IV c/c art.14, inciso II na forma do art. 69, todos do Código Penal).

Aduz que o Juízo das Execuções em decisão lançada à seq. 37.1 determinou a retificação do cálculo de pena na proporção de 40% (à fração de 2/5), porém nos autos de nº 1836-14.2005.8.11.0046.

Irresignado, o agravante pleiteia, em suas razões a reforma da r. decisão, a fim de retificar a fração de progressão de regime de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) da guia n.º
0000302-60.2010.8.11.0078
, já que equivocadamente foi reconhecida na guia
1836-14.20058.11.0046
(págs. 04/07-pdf)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do recurso
manejado pela defesa, para que, a sentença combatida, seja mantida nos autos na forma em que se encontra (págs. 15/18).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (pág. 19 - pdf).

Em
parecer
, da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, o douto Procurador-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, sumariando que :

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUTIVO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RESGATE DE 40% (2/5) DA REPRIMENDA PARA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO REINCIDENTE EM CRIME DESSA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO INCISO VII DO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. A LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) NÃO FEZ DISTINÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(págs. 312/317-pdf)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 4 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022